Tribunal: TJMT
Processo: 1022952-95.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022952-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), ANA PAULA DE MACEDO - CPF: 086.073.339-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

IMPOSSIBILIDADE
- IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID. 238079677)
interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

contra a sentença de ID. 2
38079676
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
de
Rondonópolis
/MT
n
a

Ação Monitória n. 1022952-95.2022.8.11.0003
, que move em desfavor de
A
NA PAUL
A

DE MACEDO
,
que

julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso
II
I,
§1º
do CPC/2015, em vi
rtude da desídia da parte requerente em impulsionar o feito
.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece se
r
cassada, uma vez que a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
o exequente
se manifestasse para sanar a falta, conforme previsto no artigo 485, §1º
,
do CPC.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandono da causa,
bem como que o maior interessado no deslinde do feito é a instituição ora apelante, lesada pelo inadimplemento da obrigação por parte da apelada.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Ausentes c
ontrarrazões
recursais
, vez que não configurada
angularização
processual.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
39383663
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante
ajuizou
Ação Monitória
em face d
a
ora apelad
a
, visando o recebimento
de R
$
21.622,59 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos),
referente ao
pagamento
de débito decorrente
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de ID. 238079284, firmado entre as partes
e inadimplido pela ora apelada.

O feito teve regular processamento
e, após a tentativa infrutífera de citação da parte requerida, o Juízo
a quo
intimou a parte requ
erente via PJE para que
desse prosseguimento ao feito
no prazo de 05 (cinco) dias, conforme ID. 238079672.

Em 01/08/2024, sobreveio aos autos sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos
do artigo 485, inciso
II
I, do CPC/2015, em virtude do
abandono de causa pela parte requerente.

Irresignada, recorre
a apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID. 238079676, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada para impulsionar o feito.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a intimação da parte apelante para que desse impulsionamento no feito foi realizada por via
eletrônica, por meio do PJE, não havendo, também, intimação de seu causídico.

De se ressaltar que o artigo 485,
§ 1º
,
do CPC/2015

impõe
a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05
(cinco) dias,
supra
a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu, não
se
ndo válida a intimação eletrônica para a caracterização do abandono de causa.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023,
Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais,
razão pela qual
impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia
da
resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos
à
origem para regular
intimação da parte autora
a fim de
complementa
r
as custas processuais, nos termos do artigo 485, §1º
,
do CPC/2015
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024